Tribunal: TJDFT
Processo: 0744943-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E ADOLESCENTE. ART. 129, § 13, DO CP. LEIS No 11.340/2006 E No 14.344/2022. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado preso em flagrante pela prática, em tese, de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e adolescente, com alegação de ausência de fundamentação, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; (ii) há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu e manteve a custódia cautelar; e (iii) configura-se excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do histórico de violência doméstica, do risco à integridade física e psicológica da vítima e da contemporaneidade da medida.
4. Estão demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos relatos das testemunhas, registros policiais e lesões constatadas.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que justificam sua manutenção.
6. As alegações relativas à ausência de justa causa e insuficiência de provas dizem respeito ao mérito da ação penal e não são examináveis na via estreita do habeas corpus.
7. Não há excesso de prazo, uma vez que o processo segue regularmente, com audiência de instrução e julgamento já designada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.